Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-56.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002191-56.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE - CPF: 056.928.461-95 (APELANTE), MARCOS WILLIAM ARAUJO DA SILVA (APELANTE), IVONIR NODARI - CPF: 207.080.331-72 (VÍTIMA), MARLI EHLE NODARI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2o, INCISO II E V E §2o-A, DO CP] – PENAS APLICADAS COM ADEQUAÇÃO PARA AMBOS OS RÉUS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE

–

PRETEXTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –

DESCABIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.32 DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –

INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA SUA POTENCIALIDADE LESIVA – PRECEDENTES STF
[
HC 96.099, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO)
]
E STJ [HC 354.566/MS, 5a TURMA REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
]

–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Enunciado Orientativo no 32 do TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de

aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

“Na hipótese, considerando as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo (4 a 10 anos de reclusão), tem-se que a pena-base (majorada em 6 meses acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável de uma circunstância judicial) foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade [...]. ” (STJ, AgRg no AREsp n° 1227478/DF)

É dispensável a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 2191-56.2019.811.0006 (Código 247494), que tramitou pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
Lucas Guilherme da Silva Leite
e
Marcos William Araújo da Silva
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena, individual, privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(sentença – Id. 21158019 a 21158021).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, porquanto valorado negativamente as circunstâncias e consequências do crime. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ante a não apreensão da arma utilizada no crime (Id. 21158028 a 21158030 e 21160961).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos trazidos pela defesa, requerendo a manutenção integral da sentença (Id. 21160962).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 26552995)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PENAS APLICADAS COM ADEQUAÇÃO PARA AMBOS OS RÉUS. INVIÁVEL A PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA SUA POTENCIALIDADE LESIVA. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E PELA CONFISSÃO DOS APELANTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Defensoria Pública, em suas razões, pugna pelo redimensionamento da pena-base que valorou negativamente os vetores judiciais das
circunstâncias
e
consequências
do crime, e, subsidiariamente, pela exclusão da majorante de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ante a não apreensão da arma utilizada no crime para os apelantes
Lucas Guilherme da Silva Leite
e Marcos
William Araújo da Silva
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
: (Id.21153506)

“[...]Consta do incluso inquérito policial que, na data de 03 de outubro de 2018, por volta das 18h10min, no Sitio Três irmãos, próximo ao Distrito Vila Aparecida, neste município de Cáceres/MT, os denunciados LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE e MARCOS WILLIAN ARAUJO DA SILVA, juntamente com duas pessoas não identificadas nos autos, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantiveram as vítimas Marli Ehle Nodari e Ivonir Nodari, em seu poder, restringindo a sua liberdade, com a finalidade de subtrair, em proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, pertencentes as vítimas acima descritas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, os denunciados, em coautoria com duas pessoas não identificadas nos autos, resolveram cometer crime de roubo, na zona rural, da Comarca de Cáceres. Apurou-se que os denunciados LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE e MARCOS WILLIAN ARAUJO DA SILVA, juntamente com duas pessoas não identificadas nos autos, deslocaram-se até a sede do Sitio de propriedade das vítimas e, no intuito de ludibriá-las, manifestaram interesse em comprar peixes. Infere-se que, no momento em que a vítima Ivonir Nodari entregava um peixe para os denunciados, um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Na sequência, os acusados subjugaram as vítimas Ivonir e Marli e passaram a subtrair os seguintes objetos: um revólver calibre 38, marca Taurus, devidamente registrado; uma caminhonete Ford Ranger XLS CD2, 2014/2015, cor prata QBD 8871, um CRVL de um outro veículo caminhonete C20, cor branca, placa JYF 9617, bem como dois aparelhos celulares. Dessume-se, ainda, que os acusados mantiveram as vítimas amarradas por aproximadamente duas horas e, após a conduta delituosa, evadiram do local na posse dos objetos, deixando as vítimas amarradas.[...]”(Sic.)

A materialidade resta suficientemente demonstradas nos autos, através da portaria (Id. 21153508), boletins de ocorrência (Id. 21153509, 21153513, 21153519, 21154460 e 21154463), termos de apreensão e de entrega (Id. 21153515, 21153517 e 21153520), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 21153517 e 21154455), além das demais provas encartadas nos autos.

A autoria delitiva recai nos fatos narrados porquanto a vítima IVONIR NODARI ao prestar depoimento em Juízo, ratificou o dito em sede policial e descreveu que: (Cd-r de fl. 156)

“[...] por volta das 18horas, chegou na minha propriedade uma moto com dois ocupantes, parou no terreiro e pediu se eu tinha peixe para vender; que eu vendo peixe lá; que eu falei que tinha no freezer ele falou ‘não tem problema’ e ai chegou outra moto, mais dois ocupantes e falei ‘entra aqui’, abri o portão, eles entraram, o freezer fica na área, e ai eu fui na frente na beira do freezer, ele entrou com o capacete na mão, o outro entrou atrás, passou pela área no sentido do fundo e ai eu perguntei ‘quantos peixes você quer’ e ele disse ‘um só’, quando eu peguei o peixe e levantei, ele falou ‘isso é um assalto’, estava com a arma dentro do capacete, apontou a arma, colocou a mão na minha nuca me jogou no chão e falou ‘não olha, não olha’, e no que eu cai, eu vi os dois entrar (...) ai já veio outro, amarrou minha mão pra frente, o outro amarrou o pé pra trás e com o revolver na minha nuca, falando pra não olhar; (...) que me levou pro quarto, minha mulher estava lá debruçada, de joelho no chão, debruçada na cama (...) e ai ficou pedindo dinheiro e a chave da camionete (...) que levaram a arma, punhado de bala, dois celulares, a camionete (...) eu recuperei a camionete (...) o celular da mulher era novo, desses modernos e o meu era simplesinho (...) que meu psicológico está abalado até hoje, que eu tranquei a venda de peixe lá em casa e barulho de moto é insuportável quando chega lá (...) eu fui na delegacia, fiz o reconhecimento (...) eu reconheci o que pôs a arma em mim, por foto, eu tive certeza; que o detrás, quando eu estava debruçado na cama, ele falava ‘abre a gaveta’ (...) e eu consegui erguer a cabeça e ver o perfil dele; que eles eram em quatro, mas só dois sem capacete (...) nós ficamos sob a mira deles por umas duas horas (...) quando eles funcionaram a outra moto, que fez barulho e foi embora, ai eu falei pra mulher ‘estamos livre’, e ai eu abri a tela (...) desliguei o padrão e fomos por um trieiro, no meio do pasto, pra casa do vizinho, uns mil e oitocentos, dois mil metros; (...) as 20h32 meu vizinho ligou pro meu filho que mora aqui em Cáceres (...) logo após o crime eu fiz o recebimento, antes deles me entregar a camionete (...) quando fui na delegacia eles mostraram várias fotos (...)”

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima MARLI EHLE NODARI, confirmando em Juízo que: (cd-r de fl.156).

“(...) era de tardezinha, quase escurecendo e chegou duas pessoas de moto, eu estava no fundo do quintal, aguando as plantas e sempre chega gente lá pra comprar peixe e ai eu nem prestei a atenção, continuei lá (...) ai de repente veio um pro meu lado, onde eu estava e falou ‘larga isso ai’, eram dois, um foi pro meu lado, de cara limpa (...) ai ele falou ‘ta acontecendo um assalto, vamos pra dentro’ e foi me empurrando pra dentro de casa (...) e falava ‘não olha, não olha’, e ai mandou eu ajoelho, eu ajoelhei na beira da cama (...) ele amarrou minhas mãos com um cinto, e achou uma fita e amarrou no meus pés (...) e daqui a pouco veio outro, empurrando meu marido e trouxe lá também (...) esse que veio trazendo meu marido veio com uma arma na mão e mandou ele deitar também (...) e nisso apareceu mais dois que chegaram depois, eram quatro, entrou mais dois, eles estavam com capacete na cabeça (...) eles levaram dois celulares, o meu e o da antena (...)”

As declarares das vítimas, especialmente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando coerente com os demais elementos probatórios dos autos, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, possuindo aptidão suficiente para ensejar o édito condenatório.

O crime restou consumado, na medida em que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, saindo da esfera de vigilância da vítima, sendo que a prisão dos agentes se deu após o delito. Sendo, em ato contínuo,

roubados um revólver calibre 38, marca Taurus, devidamente registrado; uma caminhonete Ford Ranger XLS CD2, 2014/2015, cor prata QBD 8871, um CRVL de um outro veículo caminhonete C20, cor branca, placa JYF 9617, bem como dois aparelhos celulares, oportunidade em que recuperado somente o veículo.

Segundo a teoria da
apprehensio
(ou da
amotio
), adotada pelos tribunais superiores, a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que seja possível à vítima retomá-la, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Portanto, à luz dessa teoria, o crime imputado ao acusado restou consumado.

Nesse sentido está a Súmula 582 do E. STJ,
in verbis:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Mediante isso, vários são os elementos que apontam para a autoria do fato, todos relacionados entre si, convergentes, concomitantes e incriminadores, dos quais emerge de forma induvidosa a autoria delitiva aos quais se imputam aos mesmos.

Avançando no tema, a defesa pleiteia que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, tendo em vista que as
circunstâncias
e
consequências
do crime foram valoradas negativamente aos apelantes.

Para adequada análise dos fatos ora apurados, transcreve-se trecho da sentença:

“[...]Réu LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE

Vítima Ivonir Nodari

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo.
O réu registra condenação transitada em julgado, conforme autos do processo cod. 202550 (fls. 95), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.o 241 do c. STJ), pelo que não podemos considerar que é portador de antecedentes criminais
. não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade, portanto, considero-as neutras; os motivos do crime não desbordam daquele que move os crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que deito foi praticado com três causas especiais de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo), sendo as duas primeiras serão utilizadas na primeira fase da dosimetria e a última na terceira fase, para fins de estabelecer o quantum para aumento.
Nesse sentido é o Enunciado 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Assim, no presente caso, não há dúvida que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas, que ficaram submissas aos comandos dos agentes e vulneráveis ante o cenário vivenciado, eis que houve emprego de muita agressividade verbal contra elas. As consequências resultantes do delito são graves, porquanto a vítima ficou com sequelas psicológicas, tendo informado perante o Juízo que até hoje os traumas persistem. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

Vítima Marli Ehle Nodari

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo. O réu registra condenação transitada em julgado, conforme autos do processo cod. 202550 (fls. 95), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.o 241 do c. STJ), pelo que não podemos considerar que é portador de antecedentes criminais. não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade, portanto, considero-as neutras; os motivos do crime não desbordam daquele que move os crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que deito foi praticado com três causas especiais de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo), sendo as duas primeiras serão utilizadas na primeira fase da dosimetria e a última na terceira fase, para fins de estabelecer o quantum para aumento.
Nesse sentido é o Enunciado 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Assim, no presente caso, não há dúvida que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas, que ficaram submissas aos comandos dos agentes e vulneráveis ante o cenário vivenciado, eis que houve emprego de muita agressividade verbal contra elas. As consequências são normais. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

Réu MARCOS WILLIAM ARAUJO DA SILVA

Vítima Ivonir Nodari

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo. O réu registra condenação transitada em julgado, conforme autos do processo cod. 214220 (fls. 97), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.o 241 do c. STJ), pelo que não podemos considerar que é portador de antecedentes criminais. não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade, portanto, considero-as neutras; os motivos do crime não desbordam daquele que move os crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que deito foi praticado com três causas especiais de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo), sendo as duas primeiras serão utilizadas na primeira fase da dosimetria e a última na terceira fase, para fins de estabelecer o quantum para aumento
. Nesse sentido é o Enunciado 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Assim, no presente caso, não há duvida que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas, que ficaram submissas aos comandos dos agentes e vulneráveis ante o cenário vivenciado, eis que houve emprego de muita agressividade verbal contra elas. As consequências resultantes do delito são graves, porquanto a vítima ficou com sequelas psicológicas, tendo informado perante o Juízo que até hoje os traumas persistem. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

Vítima Marli Ehle Nodari

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo. O réu registra condenação transitada em julgado, conforme autos do processo cod. 214220 (fls. 97), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.o 241 do c. STJ), pelo que não podemos considerar que é portador de antecedentes criminais. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade, portanto, considero-as neutras; os motivos do crime não desbordam daquele que move os crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que deito foi praticado com três causas especiais de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo), sendo as duas primeiras serão utilizadas na primeira fase da dosimetria e a última na terceira fase, para fins de estabelecer o quantum para aumento
. Nesse sentido é o Enunciado 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Assim, no presente caso, não há dúvida que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas, que ficaram submissas aos comandos dos agentes e vulneráveis ante o cenário vivenciado, eis que houve emprego de muita agressividade verbal contra elas. As consequências normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime

Assim, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos de reclusão.”

As penas-base dos apelantes foram fixadas, individualmente, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo estabelecida acima do mínimo legal [em 08 meses] porquanto valorados negativamente a vetorial circunstâncias do crime tendo em vista que os acusados fingiram estarem interessados na compra de peixes, e, após franqueada a entrada na propriedade das vítimas mantiveram as mesmas sob cárcere, com restrição de liberdade por cerca de duas horas, utilizando arma de fogo e violência.

Como bem argumentado pelo juízo sentenciante, as penas dos apelantes na primeira fase da dosimetria, não iniciaram no mínimo legal devido as circunstâncias do crime que foram praticados com três causas especiais de aumento [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo], sendo as duas primeiras utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, e a última, aplicada na terceira fase.

Ao dosar a pena, a juíza sentenciante, com base nas supratranscritas declarações das vítimas, frisou que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o delito foi praticado com três causas especiais de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo), sendo que as duas primeiras foram utilizadas na primeira fase da dosimetria e a última na terceira fase, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de
aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

No Brasil, quando da aplicação da pena, o Código Penal pátrio adotou o sistema trifásico. Da leitura da 1o fase dosimétrica, tem-se que razão não assiste aos apelantes, eis que o juízo
a

quo
, ao proceder a referida fase dosimétrica, considerou as consequências do crime desfavoráveis aos acusados, de maneira que a sua fixação um pouco acima do mínimo legal, é medida que se impõe. A propósito o C. STJ:

“Na hipótese, considerando as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo (4 a 10 anos de reclusão), tem-se que a pena-base (majorada em 6 meses acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável de uma circunstância judicial) foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade [...]. ” (STJ, AgRg no AREsp n° 1227478/DF)

Logo, as penas aplicadas aos apelantes foram adequadamente sopesadas restando bem fundamentada, tendo sido aplicada em consonância com a Lei vigente.

Subsidiariamente, a defesa do recorrente objetiva a exclusão da causa de aumento de pena, consistente no emprego de arma, sob a alegação que a arma de fogo supostamente utilizada no roubo não foi apreendida.

No que se refere à causa de aumento de pena imputada, não pairam dúvidas, pois, há elementos nos autos que demonstram tal incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada ao recorrente, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirma o uso de arma de fogo (revólver) na prática delitiva.

A apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

“[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que
a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma
, notadamente
quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (negritou-se)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

Na mesma trilha é o posicionamento deste E. TJMT:

“[...]
É dispensável a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo
, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. [...]”
(Ap, 47978/2014, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014) (negritou-se)

“[...]
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização
por outros meios de prova,
como in casu, pelas declarações das vítimas
.”
(Ap, 114900/2012, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 20/05/2014, Data da publicação no DJE 23/05/2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa dos fatos contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos da vítima, que declaram categoricamente que o acusado utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III -
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

A vítima Ivonir Nodari, na fase inquisitorial, afirmou que os acusados praticaram o roubo utilizando arma de fogo: (Id. 21153512)

“[...] o declarante perguntou quantos peixes levariam, onde um destes suspeitos respondeu, somente um peixe; Que ao entregar o peixe,
um destes suspeito disse que era um assalto e logo apontou a arma em direção ao declarante e lhe desferiu um empurrão sobre a sua nuca e mandando que o mesmo deitasse ao chão
[...]”(
negritou-se)

Ademais, o recorrente Marcos Willian Araújo da Silva, ao ser interrogado tanto em sede policial como em Juízo, confessou a autoria delitiva, narrando que um dos comparsas fez uso de arma de fogo. (fls. 108/109 e Cd-r de fl. 156)

“[...] Juíza: (...) essa acusação é verdadeira?

Marcos: Sim senhora.

Juíza: qual foi o motivo ?

Marcos: Chegou uns guri ai de fora que nos estávamos devendo ele...

Juíza: quem era o rapaz ?

Marcos: eu não conheço não, eu devia um outro cara la... e esses guri chegaram na cidade, pegaram o Lucas e levaram na minha casa, o Lucas tinha ido para trabalhar lá eu ia arrumar um serviço pra ele lá, quando eu cheguei para comprar o peixe... chegaram esses 02 (dois) guri armados e pegaram o senhor!

Juíza: qual foi a sua participação?

Marcos: eu estava junto né!

Juíza: mas qual foi sua participação? Você amarrou as vítimas ou ficou só acobertando?

Marcos: Sinal de positivo com a cabeça!

Juíza: O senhor estava armado?

Marcos:

Não, só o outro menino...

Juíza:: o de Cuiabá?

Marcos: Haham...

Juíza: eram quantos?

Marcos: eram dois de fora, eu e o Lucas!

Juíza: e os objetos ficaram com quem?

Marcos: só o celular que ficou comigo, mas eu dei para o menino que me emprestou a moto...

Juíza: e a arma?

Marcos: os guris levaram na caminhonete.(...)”

O acusado Lucas Guilherme da Silva Leite confessou na fase extrajudicial que usou arma de fogo para realizar o roubo, juntamente com Marcos, vejamos: (Id. 21154461)

“[...]QUE CONFESSA TER PARTICIPADO DO ROUBO MAJORADO APURADO NO INQUERITO POLICIAL N° 573/2018 CONTRA AS VITIMAS IVONIR NODARI E MARLI EHLE NODARI,
UTILIZANDO-SE DE UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER CAL. 38, EM COMPANHIA DE SEU PRIMO MARCOS
WILLIAM ARAUJO DA SILVA E MAIS DOIS "RAPAZES" DA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO/MT [...]” (
negritou-se)

Diante do conjunto probatório, restou claro que os apelantes utilizaram arma de fogo para realizarem a prática do roubo.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Guilherme da Silva Leite
e
Marcos William Araujo da Silva
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020